Tribunal: TJSP
Processo: 1545809-33.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE - ISS – Período de 2012 a 2015 – Execução fiscal ajuizada na pendência de causa suspensiva da exigibilidade dos créditos tributários com depósitos integrais - Impossibilidade - CTN, art. 151, inc. V – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação com base na faixa aplicável, no percentual mínimo do valor da causa – CPC, art. 85, § 3o - Admissibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO – OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE - ISS – Período de 2012 a 2015 – Execução fiscal ajuizada na pendência de causa suspensiva da exigibilidade dos créditos tributários com depósitos integrais - Impossibilidade - CTN, art. 151, inc. V – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação com base na faixa aplicável, no percentual mínimo do valor da causa – CPC, art. 85, § 3o - Admissibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000982080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1545809-33.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o dr. Rodrigo Dias de Oliveira OAB/SP 306954.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1545809-33.2018.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 23265- RBO - 2/4
Voto 23.265
Apelação no 1545809-33.2018.8.26.0090
Apelante:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
Apelado:
Banco Credit Agricole Brasil Ltda.
APELAÇÃO
OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE -
ISS
Período de 2012 a 2015
Execução fiscal ajuizada na
pendência de causa suspensiva da exigibilidade dos créditos
tributários com depósitos integrais - Impossibilidade - CTN, art.
151, inc. V HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação com
base na faixa aplicável, no percentual mínimo do valor da causa
CPC, art. 85, § 3o - Admissibilidade. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Apelação contra sentença que acolheu a objeção prévia
de executividade e extinguiu a execução fiscal do ISS, exercícios de 2012 a
2015, porquanto ajuizada na pendência de causa suspensiva da exigibilidade,
nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, com condenação da
Municipalidade nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados de acordo com a faixa aplicável, no percentual mínimo do valor
atualizado da causa1. Inconformada, a Municipalidade requer a redução da
verba honorária diante da baixa complexidade da matéria debatida e por ter
requerido a extinção do feito antes do oferecimento da objeção prévia de
executividade.
Recurso regularmente recebido e processado com
resposta.
Relatado.
Efetivamente, a execução fiscal para cobrança do ISS,
1 Valor da execução: R$ 529.523,80, em 26 em junho de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1545809-33.2018.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 23265- RBO - 3/4
exercícios de 2012 a 2015, foi ajuizada na pendência de causa suspensiva da
exigibilidade, apesar de depósitos integrais levados a efeito em quatro ações
judiciais, afrontando o disposto no artigo 151, inciso II, do CTN, consoante
entendimento deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
FISCAL
IPTU
Pretensão ao pagamento de IPTU
pelo apelado
Sentença de extinção da ação, ante o
acolhimento de exceção de pré-executividade Pleito de
reforma da sentença para rejeitá-la Não cabimento
Anteriormente ao ajuizamento da presente ação de
execução fiscal, a apelada havia ajuizado ação
anulatória relativa ao crédito ora discutido, na qual foi
concedida
tutela
antecipada
para
suspender
a
exigibilidade do crédito
Independentemente da
discussão a respeito de o depósito judicial efetuado na
ação anulatória ter sido integral ou não a permitir a
referida suspensão, a questão deveria ter sido travada
pelo apelante nos autos da ação anulatória

Determinada a suspensão da exigibilidade do crédito,
não se mostra cabível o ajuizamento da presente ação de
execução fiscal pelo apelante
Sentença mantida

APELAÇÃO não provida Majoração dos honorários
advocatícios, em segunda instância, nos termos do art.
85, §11, do CPC
(Apelação Cível no 1540006-06.2017.8.26.0090; Relator
Des. KLEBER LEYSER DE AQUINO; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1545809-33.2018.8.26.0090 - São Paulo - VOTO No 23265- RBO - 4/4
Julgamento: 08/07/2020).
Assim, correta a condenação da Municipalidade nos ônus
de sucumbência, porque ajuizou indevidamente a cobrança, com honorários
advocatícios fixados por escalonamento, nos percentuais mínimos sobre o
valor atualizado da causa, como previsto nos incisos do § 3o, do art. 85, do
CPC, ou seja, 10% até o limite do valor estipulado no inciso I e 8% do quanto
disposto no inciso II, com vistas a remunerar condignamente o trabalho
desempenhado pelo Patrono da autora, observados o zelo do profissional, o
lugar onde o serviço foi prestado, a natureza da causa, o esforço e o tempo
despendidos, ainda que a Municipalidade tenha requerido a extinção do feito
(CPC, art. 85, §§§ 2o, 3o e 5o).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso, com
majoração de 11% sobre o valor da causa atualizado na faixa prevista no
inciso I, do §3o, e 9% sobre o valor atualizado da causa na faixa
correspondente ao inciso II, do § 3o, por aplicação do §11, todos do art. 85,
do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator